Tribunal: TJPA
Processo: 0003888-69.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003888-69.2018.8.14.0037

APELANTE: IVINY PEREIRA CANTO, ERMESON PINHEIRO DA SILVA, FRANCINALDO ALVES DA COSTA, VICENTE DAVID JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA MAJORADAS (ARTS. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, E 317, § 1º, CP), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP), USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ACOLHIDA PARA DETERMINADOS DELITOS. MÉRITO: PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por IVINY PEREIRA CANTO, VICENTE DAVID JUNIOR, ERMESON PINHEIRO DA SILVA e FRANCINALDO ALVES DA COSTA contra sentença que os condenou por arquitetarem e executarem a substituição de um periciando em exame de alcoolemia. O estratagema visava livrar o réu Francinaldo, envolvido em acidente fatal sob embriaguez, de autuação em flagrante, mediante o pagamento de vantagem indevida intermediada pela advogada Iviny ao investigador Vicente, utilizando o funcionário Ermeson para se passar pelo real infrator no hospital.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se a definir: (i) se operou a prescrição retroativa para os delitos cujas penas aplicadas em concreto atraem prazos inferiores ao lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença; (ii) se o acervo probatório, composto por depoimentos de profissionais de saúde, imagens de câmeras e quebra de sigilo telefônico, é suficiente para sustentar a condenação por corrupção e uso de documento falso; e (iii) se é cabível a alteração do regime prisional e a substituição da pena para a apelante Iviny Pereira Canto.

III. Razões de decidir

3. Da Prescrição Retroativa:
Entre o recebimento da denúncia (23/04/2018) e a publicação da sentença (29/08/2024), transcorreram mais de 06 anos e 04 meses. Tal lapso consome a pretensão punitiva para os crimes de Fraude Processual e Falsidade Ideológica (todos os réus) e Uso de Documento Falso (réus Iviny e Vicente), cujas penas aplicadas regulam-se pelos prazos de 3 e 4 anos, respectivamente (art. 109, V e VI, CP).

4. Da Corrupção Ativa e Passiva:
A prova oral de familiares do réu é uníssona ao afirmar que a advogada Iviny solicitou R$ 3.000,00 a título de "fiança" inexistente, valor este repassado ao investigador em sala reservada, seguido da soltura imediata do preso sem exames. O fluxo anormal de 50 ligações entre a causídica e o policial no momento dos fatos ratifica o ajuste espúrio.

5. Da Materialidade e Autoria do Ardil:
A médica perita e o enfermeiro confirmaram em juízo que o indivíduo levado pelo investigador para o exame não era o réu Francinaldo, mas sim Ermeson, o que foi corroborado pelas imagens do circuito interno do hospital. O dolo de Francinaldo no Uso de Documento Falso (crime não prescrito para ele) restou evidenciado pela sua adesão à farsa e tentativa de ludibriar o juízo na audiência de custódia por orientação da defesa.

6. Dosimetria e Regime Prisional:
Mantém-se o regime semiaberto para a apelante Iviny Pereira Canto, uma vez que a pena remanescente ultrapassa 04 anos (art. 33, § 2º, 'b', CP). A substituição por penas restritivas de direitos é inviável pelo óbice do
quantum
da reprimenda (art. 44, I, CP).

IV. Julgamento e Tese

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos tão somente para declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa quanto aos delitos de fraude processual e falsidade ideológica para todos, e uso de documento falso para Iviny e Vicente. Mantida a condenação de Iviny por Corrupção Ativa, de Vicente por Corrupção Passiva e de Francinaldo por Uso de Documento Falso.

Tese de julgamento:
I. O depoimento de peritos e agentes de saúde, em consonância com imagens de vigilância que demonstram a substituição de periciando em exame oficial, constitui prova robusta da materialidade de crimes contra a administração e a fé pública. II. A solicitação de valores por advogado sob o falso pretexto de "fiança", seguida de repasse a agente público e soltura irregular de custodiado, configura o dolo do crime de corrupção.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, § 1º; 299; 304; 317; 333 e 347, todos do Código Penal; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - Apelação Criminal: 08019427720228120026 Bataguassu, Relator.: Des . Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito,
ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, declarando extinta a punibilidade do crime de
Fraude Processual
(art. 347, CP) para todos os apelantes; do crime de
Falsidade Ideológica
(art. 299, CP) para todos os apelantes; do crime de
Uso de Documento Falso
(art. 304, CP) para Iviny Pereira Canto e Vicente David Junior.
IMPROVER
os demais pleitos recursais, mantendo a condenação de
Iviny Pereira Canto
pelo crime de Corrupção Ativa (art. 333, parágrafo único, CP);
Vicente David Junior
pelo crime de Corrupção Passiva (art. 317, § 1º, CP);
Francinaldo Alves da Costa
pelo crime de Uso de Documento Falso (art. 304, CP)
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003888-69.2018.8.14.0037

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VICENTE DAVID JUNIOR, ERMESON PINHEIRO DA SILVA, FRANCINALDO ALVES DA COSTA E IVINY PEREIRA CANTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
IVINY PEREIRA CANTO, VICENTE DAVID JUNIOR, ERMESON PINHEIRO DA SILVA e FRANCINALDO ALVES DA COSTA
, através de advogados constituídos, em face da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática de crimes contra a Administração Pública e a Fé Pública.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, fixou as seguintes penas: para
Francinaldo Alves da Costa
, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção em regime inicial
aberto
; para
Iviny Pereira Canto
, 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial
semiaberto
; para
Vicente David Junior
, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial
semiaberto
; e para
Ermeson Pinheiro da Silva
, 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial
aberto
. Na dosimetria, o juízo reconheceu o concurso material de crimes, que incluiu corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, fraude processual e uso de documento falso, conforme a participação de cada agente.

A persecução penal teve origem com o
Inquérito Policial nº 522/2018.000001-0
, instaurado para apurar um estratagema criminoso ocorrido em
24 de março de 2018
. Segundo a denúncia, após o réu Francinaldo ter se envolvido em um acidente de trânsito com vítima fatal sob visíveis sinais de embriaguez, a advogada Iviny Pereira Canto teria oferecido e pago a quantia de
R$ 3.000,00
ao investigador Vicente David Junior para que este liberasse o custodiado e fraudasse a prova pericial. O plano consistiu em levar o réu Ermeson Pinheiro da Silva, que prestava serviços na delegacia, ao Hospital Municipal para se passar por Francinaldo no exame de alcoolemia, induzindo a médica perita a erro e garantindo um laudo negativo. A fraude foi desvelada após o Delegado Titular, Luciano Farias, estranhar a soltura indevida e verificar as imagens do circuito interno do hospital, que confirmaram a substituição do periciando.

Inconformados com a condenação, os apelantes recorreram pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Extinção da Punibilidade pela Prescrição:
As defesas sustentam que, entre o recebimento da denúncia (23/04/2018) e a publicação da sentença (29/08/2024), transcorreu lapso temporal superior a seis anos, operando-se a prescrição retroativa para os crimes de fraude processual e falsidade ideológica.

2.

Insuficiência de Provas e Ausência de Dolo:
A ré Iviny alega que os valores recebidos eram honorários advocatícios e que não houve prova do repasse de vantagem indevida ao policial. Vicente David nega o recebimento de suborno, enquanto Francinaldo sustenta que estava embriagado e apenas seguiu orientações de sua defesa, sem aderir à fraude.

3.

Reforma da Pena e do Regime:
A apelante Iviny requer a fixação da pena no mínimo legal, a mudança para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, invocando sua condição de genitora e provedora.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestaram-se pelo conhecimento dos apelos. No mérito, o
custos legis
opinou pelo
acolhimento da preliminar de prescrição retroativa
quanto aos crimes de fraude processual e falsidade ideológica para todos os réus, e de uso de documento falso para Iviny e Vicente. Quanto ao remanescente, manifestou-se pelo
improvimento dos recursos
, defendendo a manutenção da condenação por corrupção (ativa e passiva) e uso de documento falso (para Francinaldo), por entender que a materialidade e autoria estão sobejamente comprovadas pelos depoimentos da médica e familiares, além do fluxo de ligações que demonstra o ajuste prévio para a fraude.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I - DA PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Ab initio, impõe-se a análise da tese prescritiva, matéria de ordem pública que precede o exame do mérito quanto às infrações cujas penas aplicadas
in concreto
permitem tal reconhecimento. Conforme o art. 110, § 1º do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

No caso em tela, os marcos interruptivos são: o recebimento da denúncia em
23 de abril de 2018
e a publicação da sentença condenatória em
29 de agosto de 2024
. Entre esses dois pontos, transcorreu um lapso temporal de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias
.

1.

Quanto ao crime de Fraude Processual (art. 347, CP):
Os réus foram condenados a penas de 06 a 07 meses de detenção. Nos termos do art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional é de
03 anos
. Considerando o decurso de mais de 6 anos, a punibilidade de
todos os apelantes
está extinta quanto a este crime.

2.

Quanto ao crime de Falsidade Ideológica (art. 299, CP):
Iviny e Ermeson foram condenados a 01 ano; Vicente e Francinaldo a 01 ano e 02 meses. O prazo prescricional para penas até 02 anos é de
04 anos
(art. 109, V, CP). Novamente, o lapso de 6 anos consumiu a pretensão punitiva para
todos os réus
neste tipo penal.

3.

Quanto ao crime de Uso de Documento Falso (art. 304, CP):
Iviny e Vicente receberam 02 anos, atraindo o prazo de 04 anos. Estão, portanto,
prescritos
. Contudo, Francinaldo foi condenado a
02 anos e 04 meses
, o que eleva o prazo prescricional para
08 anos
(art. 109, IV, CP), razão pela qual sua condenação por este crime permanece hígida para análise de mérito.

Desta feita, declaro extinta a punibilidade pela
prescrição retroativa
quanto aos crimes de fraude processual e falsidade ideológica para todos, e quanto ao uso de documento falso para Iviny e Vicente.

II - DO RECURSO DA RÉ IVINY PEREIRA CANTO

II. 1 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

A defesa pugna pela absolvição, alegando que os valores recebidos seriam honorários e que não houve oferta de vantagem ao policial. Tal tese, todavia, é derruída por um conjunto probatório hercúleo.

A
materialidade
é inequívoca, comprovada pela quebra de sigilo de dados telefônicos e pelos depoimentos que confirmam a soltura atípica do réu Francinaldo. A
autoria
revela uma atuação orquestrada pela apelante para corromper o Investigador Vicente David Junior.

O fluxo de ligações é revelador: entre 06:00h e 08:00h da manhã do crime, Iviny efetuou
mais de cinquenta tentativas de ligação
para o investigador. O comportamento não é de uma causídica que aguarda o trâmite legal, mas de quem busca ansiosamente o acerto espúrio.

As provas orais são devastadoras. A informante
Edinelza Viana Barreto
, esposa de Francinaldo, declarou sob o crivo do contraditório:

"[...] a advogada IVINY informou que os policiais pediram o valor de R$ 3.000,00 de fiança para soltar FRANCINALDO. [...] após entregar o dinheiro para IVINY, FRANCINALDO foi liberado da delegacia, sem a realização de exame."
.

No mesmo sentido, a prima do réu,
Luciane Tavares da Silva
, trouxe o elemento visual crucial do repasse:

"[...] Iviny estava sem bolsa nenhuma e que logo após receber o valor, AINDA COM O DINHEIRO EM MÃOS, entrou na sala com o IPC Vicente e retornou sem o dinheiro."
.

É cediço que não houve arbitramento de fiança legal, e o valor jamais entrou nos cofres públicos. A alegação de honorários cai por terra, pois a família confirmou que Iviny cobrou outros
R$ 2.000,00 posteriormente
a esse título.

Jurisprudência:

"O depoimento de agente público, quando firme e coerente, constitui elemento probatório idôneo e suficiente para a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos constantes dos autos."
(TJ-MS - Apelação Criminal: 08019427720228120026 Bataguassu, Relator.: Des . Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025).

Ficou provado que a apelante ofereceu e entregou a vantagem para que o investigador omitisse ato de ofício (deixar de periciar o real embriagado) e praticasse ato infringindo dever funcional (liberar o preso sem os trâmites do flagrante).

II. 2 – DA MUDANÇA DE REGIME MAIS BENÉFICO

A apelante pleiteia o regime aberto. O pleito é juridicamente impossível. A pena definitiva de Iviny, após o concurso material e mesmo com as exclusões pela prescrição, mantém-se em patamar superior a
04 (quatro) anos
. Conforme o
art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal
, o condenado a pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 deve iniciar o cumprimento em regime
semiaberto
.

Ademais, a gravidade concreta da conduta — uma advogada que utiliza seu múnus público para subverter a prova em um crime de homicídio — justifica o rigor do regime, em observância ao princípio da suficiência da resposta penal.

II. 3 – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

A substituição é inviável por óbice legal intransponível. O
art. 44, inciso I, do Código Penal
, veda o benefício quando a pena aplicada for superior a
04 (quatro) anos
.

Como a reprimenda total da ré ultrapassa esse limite, não se encontram preenchidos os requisitos objetivos.

DO RECURSO DOS RÉUS ERMESON PINHEIRO DA SILVA, FRANCINALDO ALVES DA COSTA E VICENTE DAVID JUNIOR

II. 4 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

A defesa de Francinaldo alega desconhecimento da fraude por estar embriagado. Contudo, a prova demonstra sua adesão plena ao ato.

A
materialidade
está no Laudo Clínico de Constatação de Embriaguez (Id 63236163), que contém dados de Francinaldo, mas foi realizado em Ermeson. A
autoria
é confirmada pela Dra.
Nayarah Potyara Santos Castro
, que periciou o indivíduo errado e, ao ver a foto do verdadeiro Francinaldo, asseverou:

"[...] o periciado que VICENTE levou para fazer o exame não era FRANCINALDO. [...] que ao ver a imagem do verdadeiro FRANCINALDO, teve total certeza que não era a mesma pessoa."
.

O réu Francinaldo, em seu interrogatório, confessou que Iviny o instruiu a mentir em juízo sobre a realização do exame. Ele fez uso da eficácia jurídica do documento falso ao se beneficiar da soltura indevida e ao tentar ludibriar a magistrada na audiência de custódia, afirmando que o exame dera negativo.

O investigador
Vicente David Junior
foi quem materializou o uso, apresentando o laudo ideologicamente falso ao Delegado para justificar a liberação. Embora sua condenação por este crime esteja prescrita, a prova de sua autoria reforça o dolo de Francinaldo no uso do documento para fins de impunidade.

II. 5 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA

Recai sobre o ex-investigador
Vicente David Junior
a condenação por receber vantagem indevida para frustrar a persecução penal.

A
prova material
repousa no encadeamento lógico: o recebimento do dinheiro por Iviny, a entrada desta na sala do investigador e a imediata soltura de Francinaldo sem exame.

O testemunho de
Luciane Tavares da Silva
é a "prova rainha" deste tópico:

"[...] Iviny... AINDA COM O DINHEIRO EM MÃOS, entrou na sala com o IPC Vicente e retornou sem o dinheiro."
.

Somado a isso, o Delegado
Luciano Freitas Farias
confirmou que, ao ordenar que Vicente buscasse o réu para o flagrante, este apresentou laudos negativos de pessoa que ele sabia estar embriagada. A fraude de levar
Ermeson
ao hospital para se passar por Francinaldo foi o meio utilizado para exaurir o crime de corrupção passiva, dando aparência de legalidade à vantagem recebida.

O dolo é cristalino. Um agente da lei que substitui um periciando por um funcionário de limpeza da delegacia não age por erro, mas por desvio deliberado de conduta em troca de pecúnia.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em total consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito:

1.

PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, declarando extinta a punibilidade:

o

Do crime de
Fraude Processual
(art. 347, CP) para todos os apelantes;

o

Do crime de
Falsidade Ideológica
(art. 299, CP) para todos os apelantes;

o

Do crime de
Uso de Documento Falso
(art. 304, CP) para Iviny Pereira Canto e Vicente David Junior.

2.

PELO IMPROVIMENTO
dos demais pleitos recursais, mantendo a condenação de:

o

Iviny Pereira Canto
pelo crime de Corrupção Ativa (art. 333, parágrafo único, CP);

o

Vicente David Junior
pelo crime de Corrupção Passiva (art. 317, § 1º, CP);

o

Francinaldo Alves da Costa
pelo crime de Uso de Documento Falso (art. 304, CP).

Mantenho o regime
semiaberto
para Iviny e Vicente, e o regime
aberto
para Francinaldo e Ermeson (este último mantendo a condenação pela pena remanescente não prescrita, se houver, ou apenas o registro da extinção quanto aos fatos aqui debatidos).

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de junho de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026